Tribunal: TJBA
Processo: 8033222-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033222-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR

AGRAVADO: REINALDO ENRIQUE RODRIGUEZ ROSALES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE BRANDAO MAGALHAES

**AA

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXEQUENDA. LIQUIDAÇÃO.
QUANTUM DEBEATUR.
APURAÇÃO. COISA JULGADA. RESPEITO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Expostas, de maneira suficiente, as razões para o acolhimento ou indeferimento da pretensão formulada, reputa-se fundamentada a decisão.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Para a apuração do
quantum debeatur
da sentença ilíquida impõe-se a realização de perícia, devendo o
expert
obedecer estritamente os parâmetros nela fixados, em respeito aos princípio da imutabilidade da coisa julgada material.

III – Obedecidos os parâmetros contidos no título executivo judicial para apuração do
quantum debeatur
, impositiva é a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a homologação do laudo pericial, razão da manutenção da decisão recorrida.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8033222-31.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
o ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como
Agravado
REINALDO ENRIQUE RODRIGUEZ ROSALE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA